Tribunal: TJBA
Processo: 8000809-97.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000809-97.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GILSON JOSE DE AMORIM JUNIOR

Advogado(s)
:
ALCIONE SOUSA BARBOSA, MAXWELL CUNHA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE ARACATU

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
CONSTITUCIONAL
. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA.
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ARACATU. PEDIDO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REGIME CELETISTA PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto
pel
o
autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado contra
o Município de Aracatu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Existem

duas questões em discussão: (i)
preliminar de violação ao princípio da dialeticidade
; e (ii)
possibilidade de deferimento do adicional de tempo de serviço ao autor
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em primeiro lugar, cumpre rejeitar a tese de violação do princípio da dialeticidade recursal, haja vista que o apelante refutou, de maneira específica e direta, os argumentos dispostos na sentença, sobretudo quando pleiteia que seja afastada a aplicação da lei municipal que amparou o julgamento da improcedência do pedido.

4. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e das normas constitucionais sobre a matéria, é inviável a concessão do adicional pleiteado, previsto para os servidores estatutários,
uma vez que há
lei municipal que
determina
a aplicação do regime celetista
aos agentes de combate as endemias.

IV. DISPOSITIVO

5
.
Preliminar rejeitada.
Apelação
não
provida.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
Leis do município de Aracatu/BA n.
116/1975
e n.
412/2007;
CRFB/1988, art. 198, §5º e art. 37;
Lei federal n.
11.350/2006,
art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
:
S
TF, ADI n. 5554 e súmula vinculante n. 37.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000809-97.2024.8.05.0032
, em que figuram como apelante GILSON JOSE DE AMORIM JUNIOR e como apelado MUNICIPIO DE ARACATU.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18